Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-79.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de majoração da pensão alimentícia, anteriormente fixada em 40% do salário-mínimo, para 150% do salário-mínimo, em favor da filha. O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (equivalente a 12 vezes o valor da prestação fixada).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração da pensão alimentícia para 150% do salário-mínimo é compatível com a capacidade financeira do alimentante, considerando a alegação de alteração superveniente da sua situação econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de alguns dos documentos extemporâneos não foi admitida, por não se tratar de documentos novos, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.
4. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme os arts. 1.694 e 1.703 do CCB.
5. A beneficiária da pensão alimentícia foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, o que justifica gastos adicionais com acompanhamento especializado.
6. O alimentante ocupa cargo comissionado e é proprietário de microempresa, tendo declarado rendimentos que indicam redução da capacidade financeira em relação aos anos anteriores.
7. A majoração para 150% do salário-mínimo compromete cerca de 50% da renda bruta fixa do alimentante, sendo razoável a fixação da pensão em 120% do salário-mínimo, valor que equaciona adequadamente o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da pensão alimentícia para 120% do salário-mínimo.
Tese de julgamento:
"1. A majoração da pensão alimentícia deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, podendo ser revista diante de alteração superveniente da capacidade financeira."
"2. A fixação da pensão alimentícia em 120% do salário-mínimo atende à razoabilidade e à proporcionalidade, diante da nova realidade econômica do alimentante."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CCB, arts. 1.694 e 1.703; CPC, arts. 85, § 2o, e 435, parágrafo único; Lei n. 5.478/1968, art. 13, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0709912-12.2022.8.07.0010, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28/2/2024, publ. 27/3/2024.